Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINARES REJEITADAS. GUARDA COMPARTILHADA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO LAR PATERNO COMO DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ANIMOSIDADE ENTRE OS PAIS NÃO É MOTIVO – POR SI SÓ – PARA INVIABILIZAR A FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA E MODIFICAR O LAR DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. Os argumentos do apelante se voltam contra os fundamentos da sentença recorrida, o que satisfaz o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2.A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída com provas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas. Precedentes.
3. O Código Civil (CC) em seu artigo 1.634, II, dispõe que compete aos pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar quanto aos filhos, o que significa exercer a guarda unilateral ou compartilhada.
4. O artigo 1.584, § 2o do CC estabelece que “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.”
5. Em ações que envolvam guarda de menores, deve prevalecer o melhor interesse da criança. O artigo 227 da Constituição Federal é claro ao dispor ser dever do Estado, da sociedade e da família a proteção de crianças e adolescentes.
6. No caso, a criança está muito bem assistida pelo núcleo familiar paterno em suas necessidades básicas e afetivas.
7. A animosidade entre os pais da criança não é motivo, por si só, para inviabilizar a fixação da guarda compartilhada e modificação do lar de referência da criança. Precedentes.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.